Tribunal: TJSP
Processo: 2147573-47.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - Impetração contra acórdão da Câmara Especial de Presidentes - Autoridade apontada como coatora que não está prevista no artigo 13, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo - Incompetência do Colendo Órgão Especial para conhecer e julgar o presente mandado de segurança - Aplicação do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil -

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - Impetração contra acórdão da Câmara Especial de Presidentes - Autoridade apontada como coatora que não está prevista no artigo 13, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo - Incompetência do Colendo Órgão Especial para conhecer e julgar o presente mandado de segurança - Aplicação do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil - MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO, sem resolução de mérito.